Tribunal: TJDFT
Processo: 0018923-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO O presente precatório foi CANCELADO em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme a decisão de ID 8183349 fl. 70. Por conseguinte, constato que não há nada a prover diante do pedido de preferência constitucional acostado no ID 24241942, referente à EURIDES MORAES CABRAL. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC